Tribunal: TJSP
Processo: 2267114-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU DE AUXÍLIO-DOENÇA, DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU DE AUXÍLIO-DOENÇA, DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da lide pela causa de pedir na inicial – Decisão do juízo de Jacupiranga/SP – Competência delegada – Autos remetidos ao T.R.F. 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000072989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267114-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JOSEMAR
ROMAO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por incompetência absoluta deste E. Tribunal,
determinaram a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18218
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2267114-74.2019.8.26.0000
COMARCA: JACUPIRANGA.
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
AGRAVADO: JOSEMAR ROMAO DA SILVA.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. GABRIELA DE OLIVEIRA THOMAZE.
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA
RECURSAL CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
OU
DE
AUXÍLIO-DOENÇA,
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA

COMPETÊNCIA
FEDERAL Compete à Justiça Federal processar e julgar
ação objetivando a concessão de benefício de natureza
previdenciária,
ressalvando-se
somente
o
caso
de
competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88
Apuração do objeto da lide pela causa de pedir na inicial
Decisão do juízo de Jacupiranga/SP
Competência
delegada Autos remetidos ao T.R.F. 3a Região.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo I.N.S.S., em ação
acidentária na fase de cumprimento de sentença, contra a r. decisão que acolheu a
impugnação, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios (fls.
88/89 e 96/97 dos autos principais).
Inconformada (fls. 01/11), a agravante executada aduziu, em síntese,
que não seria cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, eis que
ausente sucumbência.
É o relatório.
2. FUNDAMENTOS
A matéria trazida à discussão não se insere no âmbito da competência
recursal desta Corte Estadual, que é limitada exclusivamente às ações de natureza
acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, resta claro, d.m.v., que, pela leitura da exordial, esta ação
objetiva a concessão de benefício de natureza previdenciária.
Isso porque o segurado, na vestibular (fls. 01/06), não afirmou ter
sofrido infortúnio no exercício de seu labor ou in itinere, tampouco aduziu ser
portador de moléstia profissional.
Impende transcrever breve trecho em que apresenta os fundamentos
fáticos de sua causa de pedir:
“O autor foi vítima em acidente automobilístico, em
10/02/2014, quando, apesar de desempregado, estava assegurado
pelo regime da previdência, pois o contrato de trabalho findou em
04/11/2013, vindo à sofrer fraturas expostas no braço e ombro.
(...)
Assim, o autor necessita da proteção previdenciária, uma vez
que continua sofrendo das limitações impostas pela lesão, que o
tornam incapaz para o trabalho.” (fls. 01/02).
Assim, deixa claro sua pretensão securitária, informando estar
demonstrado, pela documental, a existência de incapacidade para o trabalho, o que, a
toda evidência, difere da imputação do trabalho enquanto causa de sua incapacidade.
Bem por isso, ao concluir, em sua inicial, o segurado pleiteou a
concessão de auxílio doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, sem,
todavia, adjetivá-los, do que se depreende que busca o benefício “comum”
(previdenciário stricto sensu), in verbis:
“2. Conceder ao(à) Requerente o benefício de AUXÍLIO
DOENÇA, desde sua cessação.
3.
Posterior
conversão
em
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ, a partir da data da efetiva constatação da total e
permanente incapacidade;” (fls. 05 destaque do original).
Coerentemente ao conteúdo da causa de pedir e ao pedido
subsequente, sequer mencionou a existência de documento visando a comprovação de
nexo laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
E os documentos médicos juntados pelo obreiro (fls. 15/18), apenas
relatam a existência dos problemas que passou a ser portador, nada dizendo sobre a
influência do trabalho em sua eclosão ou agravamento.
Portanto, tendo a ação por objeto a concessão de aposentadoria por
invalidez ou de auxílio-doença, ambos previdenciários, ausente alegação da ocorrência
de acidente de trabalho ou moléstia ocupacional, e tramitando a demanda na comarca de
Jacupiranga, em razão da competência federal delegada, o presente recurso de agravo
deve ser apreciado pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, por imperativo
constitucional (C.F., art. 109, §§ 3o e 4o).
Reconhecida, destarte, a incompetência absoluta deste E. Tribunal
para conhecimento do presente agravo de instrumento, de rigor a remessa dos autos para
o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, por incompetência absoluta deste E.
Tribunal, determino a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região,
nos termos supra.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator